Tribunal: CARF
Processo: 37338.001927/2004-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO DALRI TIMM DO VALLE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-04-26

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
37338.001927/2004-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.305 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de março de 2023
Recorrente
FORMOSA SUPERMERCADOS E MAGAZINE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2000 a 31/12/2000
PEDIDO DE PERÍCIA. ARTS. 16, IV, 18 E 28, DO DECRETO-LEI No
70.235/72. INDEFERIMENTO.
Não houve indicação do nome, endereço e qualificação profissional do perito.
Além disso, a produção da prova pericial se mostra desnecessária ao deslinde
da questão. Por esses motivos, descabe o acolhimento do pedido.
AFERIÇÃO INDIRETA. CONTABILIDADE QUE NÃO REGISTRA O
MOVIMENTO REAL. ART.. 33, §6o DA LEI No 8.212.
No caso de os documentos apresentados serem deficientes ou a contabilidade
não registrar o movimento real da remuneração dos segurados a seu serviço,
cabível a apuração da contribuição devida por meios indiretos da aferição de
sua base de cálculo, cabendo à empresa o ônus da prova em contrário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Joao Mauricio Vital (Presidente)
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 37338.001927/2004-05
Fl. 1060
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.305 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37338.001927/2004-05

Trata-se de recurso voluntário (fls. 1005-1028) em que o recorrente sustenta, em
síntese:
a) As constatações da fiscalização decorrem de equivocada comparação entre
os saldos do ano de 2000 do balanço patrimonial e do balancete, pois este
último passava por processo de retificação relacionada a ajuste contábil
decorrente da regularização da recorrente perante a Receita Federal - para
contabilizar receitas que haviam sido anteriormente omitidas. O
reconhecimento de tais receitas levou também à correspondente
tributação, firmando-se parcelamentos listados às fls. 1010 e 1011. Assim,
é evidente que a recorrente promoveu a regularização de sua escrituração
contábil mesmo tendo que desembolsar alto valor, o que foi ratificado
pela SRF (não podendo o INSS insurgir-se na tentativa de alterar o que foi
firmado junto à SRF);
b) Veja-se que toda a documentação contábil da recorrente foi disponibilizada
à fiscalização após a necessária retificação, mas tais elementos foram
indevidamente desconsiderados. Além do laudo produzido pela
recorrente, são também prova da regularidade dos novos documentos
contábeis os elementos listados à fl. 1013 e 1014;
c) Ante a regularidade da contabilidade em questão, tem-se como indevida a
apuração da base de cálculo das contribuições previdenciárias cobradas
por meio de aferição indireta - o que enseja a nulidade da NFLD. O
raciocínio da fiscalização não deve considerar a contabilidade antiga, mas
sim aquela que é fruto das retificações efetuadas pela recorrente;
d) O somatório dos valores relativos ao suposto erro de transporte de contas
contábeis de um ano para outro, apontado pelo item 18.7 da decisão
recorrida, corresponde a montante demasiadamente pequeno do
faturamento anual da contribuinte para justificar a desconsideração da sua
escrituração contábil. Além disso, a caracterização do pró-labore tal como
apontado nos autos não tem relação com as eventuais falhas apontadas
nesse item;
e) Enquanto a SRF entende que os valores ora analisados se tratam de
“receitas” reconhecidas como lucro pela recorrente (inclusive com a
tributação correspondente), enquanto o INSS procura dizer que se tratam
de pró-labore (ou seja, despesas dedutíveis da base de cálculo de outros
tributos) - o que poderia gerar conflitos e instabilidades entre os referidos
órgãos;
f) Tendo em vista que a decisão recorrida não analisou os argumentos
referentes ao laudo contábil da recorrente, constantes da manifestação de
654-664, alguns desses fundamentos foram reiterados às fls. 1018-1020;
g) Não procedem os argumentos da fiscalização no sentido de que não seria
necessária a análise dos novos documentos contábeis da recorrente por ter
a retificação sido feita em suposta ofensa a legislação do DNRC e do
Fl. 1061
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.305 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37338.001927/2004-05

Decreto no 486/69. Isso porque a contabilidade foi efetivamente
regularizada, com a chancela dos órgãos competentes, não podendo ser
considerados os documentos anteriores à alteração (os quais foram
inutilizados para todos os fins de direito). Nesses termos, a fiscalização
não somente deixou de analisar a documentação apresentada pela
recorrente, mas também os argumentos por ela levantados em sede de
impugnação;
h) Ante as divergências de posicionamento do contribuinte e da fiscalização,
tem-se como necessária a realização de perícia contábil para solucionar a
questão.
Ao final, formula pedidos nos termos das fl. 1027 e 1028.
A presente questão diz respeito Notificação Fiscal de Lançamento de Débito -
NFLD/DEBCAD no 35.510.109-2 (fls. 2-532) que constitui crédito tributário de Contribuições
Sociais Previdenciárias, em face de Formosa Supermercados e Magazine LTDA (CNPJ no
63.864.771/0001-47), referente a fatos geradores ocorridos no período de 01/2000 a 12/2000. A
autuação alcançou o montante de R$ 2.824.761,39 (dois milhões oitocentos e vinte e quarto mil
setecentos e sessenta e um reais e trinta e nove centavos). A notificação do contribuinte
aconteceu em 09/08/2004 (fl. 533).
Na descrição dos fatos que deram origem ao lançamento, menciona o Relatório da
Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (fls. 35-55) que a contabilidade apresentada pela
contribuinte em relação ao ano 2000 não registrava a totalidade das remunerações de segurados
empregados e o movimento real de seu faturamento. Menciona-se que foram omitidos fatos
gerados constantes de folhas de pagamento e de rescisões de contratos de trabalho, além de
valores relativos à conta “CAIXA”. Foram também identificados os seguintes vícios:
a) Divergência de valores entre o balancete de verificação e o balanço
patrimonial de 12/2000 para as contas 1101.01 Caixa/165 e 1102.01
Clientes. Além disso, houve falta de encerramento total da conta 3101.001
Receita de Mercadorias/165, restando grande valor que não foi levado a
resultado do exercício;
b) Há lançamentos contábeis de encerramento de contas do ano de 1999 em
folhas do livro razão pertinentes aos meses de janeiro e fevereiro de 2000,
contrariando a necessária técnica contábil;
c) Em relação aos anos de 2001 a 2003, o contribuinte afirmou que teve
perda de dados e teve de recompor a documentação contábil existente para
esses períodos. Entretanto, apresentou à fiscalização as DIPJ
correspondentes, nas quais foram transcritos para cada ano o balanço
patrimonial e demonstração dos resultados dos exercícios. De acordo com
a legislação fiscal vigente, o livro Diário deve estar corretamente
escriturado antes da entrega das DIPJ;
d) Na DIPJ do ano calendário de 2000 não consta qualquer distribuição de
lucros ou pro labore aos dirigentes e sócios, enquanto na folha do livro
Fl. 1062
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.305 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37338.001927/2004-05

Diário correspondente ao dia 01/12/2000 está identificada a distribuição de
lucros por lançamentos nas contas no 24040103 Lucros Acumulados e no
110101 Caixa;
e) Por amostragem (meses de março, setembro e dezembro), foram
identificadas diferenças de valores entre as folhas de pagamento e a
contabilidade apresentada pelo contribuinte. As divergências constatadas
foram especificadas nas planilhas de fls. 41-44;
f) A contribuinte foi notificada por manter 24 empregados sem registro em
seus estabelecimentos, o que também motivou ação fiscal. Alguns desses
empregados estão identificados à fl. 45;
Essas questões motivaram a descaracterização desses documentos como prova em
favor da contribuinte, notadamente por desrespeito aos princípios contábeis da continuidade,
oportunidade, competência e prudência. Assim, as contribuições devidas foram apuradas por
meio de aferição indireta conforme o caso.
Menciona-se também que o contribuinte veio a solicitar a substituição do
balancete de verificação de 31/12/2000 por novo documento contábil apresentado por
correspondência. Entretanto, o novo balancete não foi aceito porque:
a) Veio acompanhado apenas de algumas folhas soltas do Livro Diário,
quando este deveria estar completo e revestido de todas as formalidades
legais intrínsecas e extrínsecas inerentes aos livros contábeis;
b) Os saldos das contas contábeis não foram corretamente transportados de
um ano para outro, conforme planilha de fl. 48.
Com isso, a fiscalização concluiu que a nova documentação também não espelha a
realidade econômico-financeira da contribuinte e, por isso, não a considerou nas análises que
levaram ao lançamento.
No que diz respeito ao procedimento utilizado para a aferição da base de cálculo,
informa-se que:
4. Critérios e procedimentos utilizados na apuração dos fatos geradores que serviram de
base para cálculo dos créditos previdenciários da contribuição incidente sobre a
remuneração atribuída, por aferição indireta, aos administradores (Segurados
Contribuintes Individuais a partir de 12/1999), com base na divergência de valores
detectada na Conta Caixa, verificados entre o balanço patrimonial e o balancete de
verificação, disponibilizado pelo contribuinte.
4.1 A divergência apurada, na competência 12/2000, na conta Caixa 1101.01, verificada
no balancete de verificação mensal (saldo R$ 7.991.546,84) e no balanço patrimonial
(saldo R$ 673.512,15), obtendo uma diferença de R$ 7.318.034,69. Este valor foi
creditado, por arbitramento, como base de contribuição devida ao Instituto Nacional do
Seguro Social pela remuneração paga aos sócios a título de pró-labore.
Tais valores podem ser verificados no levantamento AFC - Aferição de caixa, constante
do relatório de lançamentos em anexo.
Fl. 1063
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.305 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37338.001927/2004-05

Constam do processo, ainda, os seguintes documentos: i) Mandado de
procedimento fiscal (fls. 22 e 23); ii) Termo de início de auditoria fiscal e demais intimações (fls.
24-34); iii) Referentes ao livro diário geral e outros documentos contábeis da contribuinte do ano
de 2000 (fls. 56-114, 226-289, 510 e 514-532); iv) Folhas de pagamento da contribuinte (fls.
115-225); v) Cópias de DIPJ da contribuinte (fls. 290-509); e vi) Respostas da contribuinte (fls.
511-513).
O contribuinte apresentou impugnação em 24/08/2004 (fls. 535-550) alegando
que:
a) Considerando que o período de 1999 e outros anteriores já foram objeto de
outras auditorias, bem como que o MPF 09151551 e seu complemento 01
conferiram poderes aos auditores fiscais para o desenvolvimento da ação
fiscal em relação aos anos de 2000 a 2004, deve ser desconsiderada no
presente processo a exigência fiscal quanto a apresentação de
documentação relativa ao ano de 1999 pelo contribuinte;
b) A fiscalização reconheceu que a escrituração contábil da contribuinte do
ano de 2000 foi regularmente registrada perante a Junta Comercial
competente;
c) As rubricas trabalhistas dos meses de março, setembro e dezembro de
2000 foram declaradas pela impugnante em GFIP e a contabilidade desses
períodos foi retificada e regularizada, não se justificando as insinuações de
ausência de contabilização dos fatos geradores;
d) Não restou demonstrado pela fiscalização que houve a contabilização a
menor de valores pagos em decorrência de rescisões de contratos de
trabalho, inclusive porque não houve autuações específicas nesse sentido;
e) A constatação de que foram contabilizados valores a menor relativos à
conta CAIXA deriva exclusivamente de equívoco da própria fiscalização,
uma vez que comparou valores que sofreram retificação com aqueles
nascidos dessa mesma retificação efetuada pela contribuinte em sua
escrituração contábil;
f) No caso das divergências de valores de uma mesma conta, entende-se que
decorre justamente do fato de que a fiscalização comparou o balancete já
retificado com o balanço patrimonial não retificado, o que ocorreu também
na conta de receitas de mercadorias;
g) Os lançamentos de 1999 em períodos de 2000 não modificariam o
resultado do balanço deste último, justamente por se tratarem de contas
encerradas;
h) Quanto a questão envolvendo as DIPJ da contribuinte, note-se que a
fiscalização baseou seu raciocínio em documentos reconhecidamente
precários e em fase de retificação. Veja-se que já foi concluída a
retificação quanto ao ano de 2000, e em breve também estará concluída e
Fl. 1064
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.305 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37338.001927/2004-05

formalizada quanto aos anos de 2001 a 2004. Ainda, não foram incluídos
nessa NFLD quaisquer fatos geradores dos anos de 2001 a 2004;
i) Sobre a distribuição de lucros, veja-se que o fato de não constar esse dado
na DIPJ não significa necessariamente que não foi devidamente
contabilizado. Ocorre que a distribuição de lucros foi incluída na
contabilidade e também consta das DIRPF dos sócios;
j) Todas as razões acima vem a refutar as alegações da fiscalização no
sentido de que a contabilidade do contribuinte deve ser afastada para dar
lugar à aferição da base de cálculo por arbitramento, sendo também
corroboradas pelos documentos listados às fls. 542 e 543 (que demonstram
que a contribuinte procedeu à retificação de sua contabilidade, mesmo que
para isso tenha sido necessário desembolsar alto valor). Os eventuais
vícios de contabilidade foram corrigidos e, se não fosse esse o caso, não
teriam sido deferidos os diversos parcelamentos anexos à presente
impugnação;
k) Não cabe ao INSS fiscalizar a receita da contribuinte, o que é competência
da SRF;
l) Mesmo com a regularização da contabilidade e com a declaração formal da
contribuinte à SRF sobre o lucro do período fiscalizado, o INSS apropria-
se indevidamente desses valores como se fossem referentes a pró-labore.
O montante entendido como pró-labore é componente do lucro que foi
distribuído aos sócios. Veja-se que antecipações de lucros passaram a se
prestar como base de cálculo de contribuições previdenciárias apenas a
partir de 2003. Os montantes retirados a título de pró-labore já foram
objeto de lançamento no LDC no 35.510.131-9, de forma que a presente
NFLD caracteriza cobrança em duplicidade.
m) A fiscalização entra em contradição ao dar fé ao balancete retificado mas
negar os mesmos efeitos ao balanço patrimonial retificado que lhe foi
apresentado pela contribuinte; e
n) Existe evidente conexão com os demais AIs e NFLDs lavrados em face da
contribuinte, cabendo a suspensão do presente processo até que sejam
definitivamente julgados.
Ao final, formulou pedidos nos seguintes termos (fl. 550):
Diante do exposto, é a presente para requerer que este competente setor de análises
fiscais, ponderando na objetiva arguição apresentada pelo contribuinte, suspenda toda a
tramitação administrativa até final julgamento ou reconheça, desde já, os fundamentos
levantados quanto a irregularidade na constituição desta NFLD, para, a final, julgar
improcedente a autuação, tudo após regular instrução probatória.
A impugnação veio acompanhada dos seguintes documentos: i) Procuração,
substabelecimento e documentos pessoais (fls. 551-554); ii) Atos constitutivos e alterações
contatuais da impugnante (fls. 555-566); iii) Cópias do Livro Diário Geral e de outros
Fl. 1065
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.305 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37338.001927/2004-05

documentos contábeis da impugnante (fls. 567-690); e iv) Relativos a parcelamentos de débitos
fiscal (fls. 601-650).
Foi apresentado aditamento à impugnação em 16/11/2004 (fls. 654-664), pelo
qual a contribuinte anexa laudo pericial particular e comenta as afirmações desse documento no
seguinte sentido:
a) A fiscalização previdenciária não analisou a totalidade da documentação
contábil da impugnante, formalizada junto aos órgãos competentes e à
SRF. O balancete analisado não era adequado e não estava revestido de
oficialidade, não podendo gerar qualquer efeito obrigacional à
impugnante. O INSS não poderia definir como despesa/pró-labore os
valores que já foram analisados e tributados pela SRF como receitas/lucros
de vendas. É regular a contabilidade da contribuinte, não sendo cabível a
sua descaracterização;
b) A fiscalização efetivamente incorreu em erro ao deixar de analisar parte da
documentação que seria apresentada pela contribuinte após a necessária
retificação de dados. As conclusões da fiscalização não se sustentam se
analisados todos os documentos resultantes das retificações realizadas pela
contribuinte. A fiscalização considerou indevidamente balancete que não
estava revestido das formalidades necessárias, enquanto ignorou diversos
documentos fornecidos pela contribuinte e resultantes das retificações por
ela efetuadas;
c) Caso mantida a NFLD haverá grande desordem fiscal, já que a
contribuinte será obrigada a tratar as receitas de vendas (lucros) como se
despesas de pró-labore fossem;
d) A fundamentação legal da NFLD menciona contribuições dos segurados e
também aquelas destinadas a terceiros, quando na verdade não foram
formalizadas tais cobranças;
e) Cabe a realização de perícia para que sejam respondidos os quesitos
formulados às fls. 662 e 663.
O aditamento veio acompanhado do laudo pericial particular (fls. 665-679).
Sobreveio o Despacho no 12.401.4/0317/2004 (fls. 681 e 682), pelo qual foi
identificado que as rubricas lançadas pela NFLD (referentes aos contribuintes individuais) não se
coadunam com aquelas mencionadas no Relatório Fiscal. Sendo assim, determinou-se a emissão
de novo relatório fiscal contendo a rubrica correta, o que foi feito conforme fls. 684-701.
A impugnante foi intimada do novo relatório fiscal em 25/02/2005 (fls. 704 e
705), tendo informado em 15/03/2005 que postou resposta a tal intimação por correio dentro do
prazo de 15 dias conferido pela fiscalização, alegando então a tempestividade dessa manifestação
(fl. 711). A referida resposta consta das fls. 712-718, pela qual a contribuinte alega que:
Fl. 1066
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.305 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37338.001927/2004-05

a) Concorda-se com a retificação do relatório fiscal com o fim de excluir as
menções às rubricas que não fazem parte do lançamento; e
b) Entretanto, é necessário corrigir no mesmo sentido o anexo denominado
Relatório de Fundamentos Legais da NFLD - que também indicava
diversos dispositivos legais referentes às rubricas que não fazem parte do
lançamento. Tal correção se faz necessária inclusive para evitar que
eventual CDA esteja também contaminada pelos mesmos vícios de
fundamentação legal.
Ante as alegações da impugnante acerca da retificação de sua contabilidade, o
Despacho no 12.401-4/0163 (fl. 708) determinou a baixa dos autos em diligência nos seguintes
termos:
Desta forma , e com fulcro nos artigos 4o, inciso III, e artigo 11 da Portaria n° 520 de
19/05/2004, DECIDO baixar os presentes autos para a Seção de Fiscalização, em
diligência fiscal, para que a autoridade fiscal se pronuncie sobre:
I - se de fato houve a regularização da contabilidade da empresa, observando-se a
legislação pertinente, as Normas Brasileiras de Contabilidade e os Princípios
Fundamentais de Contabilidade;
II - se a suposta correção da contabilidade mudaria o entendimento da autoridade fiscal
no tocante a constatação dos fatos geradores aferidos indiretamente;
III - demais esclarecimentos relacionados com os incisos I e II.
Com isso, foi anexada aos autos a informação fiscal de fls. 720-724. Indica-se que
foram entregues novos documentos contábeis à fiscalização por ocasião da diligência
determinada pelo despacho acima, mas também que a retificação dos dados se deu de forma
irregular - pois houve o desrespeito à NBC T 2 (aprovada pela Resolução CFC no 596/85), ao art.
2o, § 2o, do Decreto-Lei no 486, ao art. 11 da IN no 65/97 do DNRC. As alegações da contribuinte
no sentido de que o registro junto aos órgãos competentes confere a legalidade e credibilidade à
nova contabilidade esbarram no que prescreve o Paracer Jurídico DNRC/COJUR no 194/98.
O mesmo documento afirma que houve erro no transporte de saldos das contas
contábeis da contribuinte do ano de 1999 para o ano de 2000, nos termos da planilha de fl. 722.
Destaca-se que o mesmo vício existe na nova escrituração contábil da empresa. A nova
escrituração contábil representa uma forma grosseira de omitir receitas da empresa. Indica-se
então que houve a prática de caixa dois e que a contribuinte não regularizou sua contabilidade
nos termos da legislação vigente.
Afirma-se também que a resposta ao quesito II do Despacho no 12.401-4/0163
restou prejudicada, tendo em vista que a contabilidade não foi regularizada e permanece com
vícios. Entende-se incorreta a afirmação da defesa sobre o balancete referido no item 1.b da fl.
656, porque esse documento está devidamente assinado e não precisa ser registrado para gozar
de oficialidade, bastando o respeito à NBC T 2.7. Assevera o Auditor Fiscal que não há
comprovação de que os montantes tributados pela SRF e pelo INSS sejam fruto dos mesmos
fatos geradores ou que houve coincidência de valores, inexistindo demonstração da relação
alegada pela defesa.
Fl. 1067
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-010.305 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37338.001927/2004-05

Foram juntados também os seguintes documentos: i) Representação
administrativa em face da Sra. Maria Ribeiro Lima Damasceno, contadora da contribuinte, em
decorrência das irregularidades contábeis da empresa (fls. 725-727); ii) Relação de livros
mercantis (fl. 728); iii) Mandado de procedimento fiscal e intimações (fls. 729-731).
A Delegacia da Receita Federal do Brasil - Previdenciária em Belém/PA, por
meio da Decisão Notificação no 12.401.4/0089, de 30 de setembro de 2005 (fls. 734-755), negou
provimento à impugnação, mantendo a exigência fiscal integralmente, conforme o entendimento
resumido na seguinte ementa:
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. AFERIÇÃO INDIRETA. INVERSÃO DO ÔNUS
DA PROVA. CONTRIBUIÇÕES DA EMPRESA. PRO LABORE. PERÍCIA.
INDEFERIMENTO.
Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da empresa, a
fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento real de
remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro, serão apuradas,
por aferição indireta, as contribuições efetivamente devidas, cabendo à empresa o ônus
da prova em contrário. Art. 33, §§ 3o e 6o , da Lei n° 8.212/91.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições ao seu cargo, incidente sobre as
remuneração paga ou creditada, a qualquer título, aos segurados contribuintes
individuais.
Afastada a hipótese de necessidade de realização de perícia quando o sujeito passivo
não traz aos autos elementos que justifiquem a sua realização.
LANÇAMENTO PROCEDENTE.
Intimada da decisão em 09/11/2005 (fl. 759), a empresa apresentou recurso
voluntário em 05/12/2005 (fls. 762-811), alegando que:
a) As constatações da fiscalização decorrem de equivocada comparação entre
os saldos do ano de 2000 do balanço patrimonial e do balancete, pois este
último passava por processo de retificação relacionada a ajuste contábil
decorrente da regularização da recorrente perante a Receita Federal - para
contabilizar receitas que haviam sido anteriormente omitidas. O
reconhecimento de tais receitas levou também à correspondente tributação,
firmando-se parcelamentos listados às fls. 766 e 767. Assim, é evidente
que a recorrente promoveu a regularização de sua escrituração contábil
mesmo tendo que desembolsar alto valor, o que foi ratificado pela SRF
(não podendo o INSS insurgir-se na tentativa de alterar o que foi firmado
junto à SRF);
b) Veja-se que toda a documentação contábil da recorrente foi disponibilizada
à fiscalização após a necessária retificação, mas tais elementos foram
indevidamente desconsiderados. Além do laudo produzido pela recorrente,
são também prova da regularidade dos novos documentos contábeis os
elementos listados à fl. 770;
c) Ante a regularidade da contabilidade em questão, tem-se como indevida a
apuração da base de cálculo das contribuições previdenciárias cobradas
por meio de aferição indireta - o que enseja a nulidade da NFLD. O
raciocínio da fiscalização não deve considerar a contabilidade antiga, mas
sim aquela que é fruto das retificações efetuadas pela recorrente;
Fl. 1068
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-010.305 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37338.001927/2004-05

d) O somatório dos valores relativos ao suposto erro de transporte de contas
contábeis de um ano para outro, apontado pelo item 18.7 da decisão
recorrida, corresponde a montante demasiadamente pequeno do
faturamento anual da contribuinte para justificar a desconsideração da sua
escrituração contábil. Além disso, a caracterização do pró-labore tal como
apontado nos autos não tem relação com as eventuais falhas apontadas
nesse item;
e) Enquanto a SRF entende que os valores ora analisados se tratam de
“receitas” reconhecidas como lucro pela recorrente (inclusive com a
tributação correspondente), enquanto o INSS procura dizer que se tratam
de pró-labore (ou seja, despesas dedutíveis da base de cálculo de outros
tributos) - o que poderia gerar conflitos e instabilidades entre os referidos
órgãos;
f) Tendo em vista que a decisão recorrida não analisou os argumentos
referentes ao laudo contábil da recorrente, constantes da manifestação de
654-664, alguns desses fundamentos foram reiterados às fls. 775-777;
g) Não procedem os argumentos da fiscalização no sentido de que não seria
necessária a análise dos novos documentos contábeis da recorrente por ter
a retificação sido feita em suposta ofensa a legislação do DNRC e do
Decreto no 486/69. Isso porque a contabilidade foi efetivamente
regularizada, com a chancela dos órgãos competentes, não podendo ser
considerados os documentos anteriores à alteração (os quais foram
inutilizados para todos os fins de direito). Nesses termos, a fiscalização
não somente deixou de analisar a documentação apresentada pela
recorrente, mas também os argumentos por ela levantados em sede de
impugnação;
h) Ante as divergências de posicionamento do contribuinte e da fiscalização,
tem-se como necessária a realização de perícia contábil para solucionar a
questão.
Foram formulados pedidos nos termos das fl. 784, 785, 810 e 811.
O recurso veio acompanhado dos seguintes documentos: i) DARF (fl. 812); ii)
Relação de parcelamentos firmados com a SRF (fls. 813-820); iii) Declaração firmada por Maria
Ribeiro Lima Damasceno (fl. 821); iv) Documentos contábeis da recorrente (fls. 822-854).
Com isso, a Delegacia da Receita Previdenciária em Belém apresentou as Contra-
Razões no 12.401.4/010 (fls. 858-868), pelas quais são reiterados os argumentos da decisão
recorrida e das demais manifestações da fiscalização no presente processo, sustentando que foi
correta a apuração da base de cálculo por meio de aferição indireta - uma vez que a contabilidade
então apresentada pela contribuinte foi descaracterizada por não refletir a sua realidade
econômico-financeira, além de outros vícios e das irregularidades na retificação dos dados.
A Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção de Julgamento
do CARF, por meio do Acórdão no 2402-00.052, de 10 de julho de 2009 (fls. 875-899),
Fl. 1069
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-010.305 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37338.001927/2004-05

reconheceu a nulidade da decisão de primeira instância pois a recorrente não havia sido intimada
corretamente acerca do resultado da diligência de fls. 720-731, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/12/2000 a 31/12/2000
CERCEAMENTO DE DEFESA - SANEAMENTO
A realização de diligência, sobre a qual o contribuinte não teve oportunidade de se
manifestar, constitui cerceamento de defesa.
DECISÃO RECORRIDA NULA.
Intimada da decisão em 24/03/2010 (fl. 905), a recorrente apresentou
manifestação em 23/04/2010 (fls. 906-908), asseverando que o cerceamento de direito de defesa
apontado pela decisão acima citada ainda subsiste, posto que até o momento a contribuinte não
teve acesso ao resultado da diligência referida pelo órgão julgador. Assim, deve ser tornado sem
efeitos o ofício ECOF 71/2010, sendo enviado novo ofício à contribuinte acompanhado do
resultado da diligência, bem como cópia integral do presente processo administrativo.
Após ter sido devidamente informada do resultado da diligência (fls. 909-966), a
contribuinte apresentou manifestação em 21/06/2010 (fls. 967-971), pela qual reiterou os
fundamentos que já havia apresentado anteriormente no processo.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de julgamento em Belém/PA (DRJ), por
meio do Acórdão no 01-23.988, de 20 de janeiro de 2012 (fls. 977-1003), negou provimento à
impugnação, mantendo a exigência fiscal integralmente, conforme o entendimento resumido na
seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2000 a 31/12/2000
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. AFERIÇÃO INDIRETA. INVERSÃO DO ÔNUS DA
PROVA.
CONTRIBUIÇÕES
DA
EMPRESA.
PRO
LABORE.
PERÍCIA.
INDEFERIMENTO.
Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da empresa, a
fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento real de
remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro, serão apuradas,
por aferição indireta, as contribuições efetivamente devidas, cabendo à empresa o ônus
da prova em contrário. Art. 33, §§ 3o e 6o, da Lei n.o 8.212/91.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições ao seu cargo, incidente sobre as
remuneração paga ou creditada, a qualquer título, aos segurados contribuintes
individuais.
Afastada a hipótese de necessidade de realização de perícia quando o sujeito passivo
não traz aos autos elementos que justifiquem a sua realização.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Conhecimento
Fl. 1070
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-010.305 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37338.001927/2004-05

A intimação do Acórdão se deu em 25 de abril de 2012 (fl. 1031), e o protocolo
do recurso voluntário ocorreu em 24 de maio de 2012 (fl. 1029). A contagem do prazo deve ser
realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972. O recurso,
portanto, é tempestivo, e dele conheço integralmente.
Mérito
Das matérias devolvidas
1. Do pedido de prova pericial
Alega-se pelo recurso voluntário que a divergência de posicionamento entre a
recorrente e a fiscalização no que tange à regularidade da contabilidade apresentada e, por
consequência, da motivação para a aferição indireta da base de cálculo, justifica a produção de
prova pericial para solucionar a questão. Além disso, reportou-se aos quesitos anteriormente
formulados às fls. 662 e 663, que deveriam ser respondidos por perito administrativo.
A produção da prova pericial no âmbito do processo administrativo fiscal federal
está regulada pelo art. 16, IV, do Decreto-Lei no 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.
Cumpre verificar, primeiramente, que a recorrente não identificou em momento
algum o nome do perito, o seu endereço ou qualificação profissional, mencionando apenas que
os quesitos formulados deveriam ser respondidos por “perito administrativo”. Além disso, tem-se
que a prova pericial pode ser indeferida pelo órgão julgador nos termos dos art. 18 e 28 do
mesmo diploma:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine.
[...]
Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado o
mérito, salvo quando incompatíveis, e dela constará o indeferimento fundamentado do
pedido de diligência ou perícia, se for o caso.
Veja-se que os elementos já constantes dos autos são suficientes para a análise da
questão referente à regularidade da contabilidade e da aferição indireta da base de cálculo, o que
será efetuado conforme o item seguinte. Nesses termos, indefiro o pedido de realização de
perícia contábil no caso em tela.
2. Da aferição indireta e das contribuições sobre valores pagos aos
contribuintes individuais
Fl. 1071
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-010.305 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37338.001927/2004-05

Entende a recorrente, em síntese, que descabe a aferição indireta da base de
cálculo efetuada pela fiscalização, uma vez que a contabilidade da recorrente foi adequadamente
regularizada - inclusive com o oferecimento de receitas anteriormente omitidas à tributação
federal, gerando o parcelamento de valores junto à SRF.
Indica que o erro da fiscalização reside no fato de ter baseado sua análise na
documentação contábil que é anterior às retificações realizadas pela recorrente, bem como que
tais alterações se deram de forma regular e, portanto, não deveria ter a autoridade fiscal e a
autoridade julgadora de primeira instância se esquivado da análise de tais elementos.
Também aduz que a receita previdenciária não poderia conferir aos montantes
analisados significado diferente daquele que já lhe foi atribuído pela SRF, uma vez que isso
geraria desordem fiscal e reflexos diretos nos parcelamentos de outros tributos - pois o
reconhecimento de que os referidos montantes se tratam de pró-labore resultaria na redução dos
valores a serem recolhidos no âmbito dos referidos parcelamentos.
Entende também que o laudo contábil apresentado anteriormente no processo
corrobora com a regularidade da nova documentação contábil. Tal documento indicaria que as
conclusões da fiscalização seriam condizentes com a documentação anterior às retificações, mas
que a contabilidade posterior às alterações efetuadas pela recorrente estão de acordo com os
princípios contábeis aplicáveis e reflete com fidedignidade a realidade econômico-financeira da
empresa.
Menciona que eventual erro no que diz respeito ao transporte de saldos de contas
contábeis de um ano para o outro não diz respeito à caracterização do pró-labore imputado pela
fiscalização, bem como que o montante total desse equívoco é demasiadamente pequeno para
justificar a desconsideração da contabilidade.
Relata, por fim, que houve a chancela da Junta Comercial para as retificações
efetuadas na contabilidade do ano de 2000, de forma que restaria demonstrada a regularidade
dessas modificações.
No que que tange à questão em epígrafe, a DRJ manifestou-se da seguinte forma:
Muito embora a escrituração efetuada no livro Diário contenha a formalidade legal do
registro na Junta Comercial do Estado do Pará, restou comprovado no Relatório Fiscal
que integra a presente Notificação (fls. 569/585), que a contabilidade foi desconsiderada
corretamente pelo Fisco, por não registrar a sua real movimentação, visto que omitiu
remunerações constantes das folhas de pagamento de segurados empregados,
contabilizou valores a menor pagos a empregados em rescisões de contrato de trabalho,
registrou valores a menor na conta Caixa, além de outros vícios apontados pelo Auditor
Fiscal no item 3 do já mencionado Relatório, configurando, assim, flagrante
descumprimento aos Princípios Fundamentais da Contabilidade, dentre eles, os
Princípios da Continuidade, da Oportunidade, da Competência e da Prudência.
No que concerne à alegação de que a Auditoria Fiscal do INSS não poderia invadir a
área de atribuição dos agentes fiscais da Receita Federal, já que este seria o órgão
responsável pela fiscalização da receita do contribuinte, merece ser, de plano, afastada.
Isso porque o Auditor Fiscal da Previdência Social exercitou suas atividades em
cumprimento e no estrito limite da legislação vigente à época do lançamento. A
atividade exercida pelos Auditores Fiscais da Previdência Social tem amparo legal,
conforme demonstrarei a seguir.
Fl. 1072
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-010.305 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37338.001927/2004-05

Conforme já mencionei, o artigo 33, caput, da Lei 8.212/91 dispunha que competia ao
Instituto Nacional do Seguro Social INSS arrecadar, fiscalizar, lançar e normatizar o
recolhimento das contribuições sociais a que se refere. Em seguida, há o § 1o, que prevê
a prerrogativa do INSS de examinar a contabilidade da empresa:
“Art.33.(...)
§ 1o É prerrogativa do Instituto Nacional do Seguro Social INSS e do Departamento da
Receita Federal DRF o exame da contabilidade da empresa, não prevalecendo para esse
efeito o disposto nos arts. 17 e 18 do Código Comercial, ficando obrigados a empresa e
o segurado a prestar todos os esclarecimentos e informações solicitados.
Infere-se que essa prerrogativa era dada para o bom exercício daquela competência
prevista no caput, para que o INSS possa efetivamente fiscalizar o recolhimento das
contribuições. Considerando que a fiscalização do Instituto Nacional do Seguro Social
INSS era formada por servidores públicos ocupantes do cargo denominado "Auditor
Fiscal da Previdência Social", regulado pela Lei 10.593/2002 e Medidas Provisórias
anteriores, há que se concluir que tais servidores, no exercício de suas funções, podiam
se valer da prerrogativa do INSS de examinar a contabilidade da empresa.
Ressalte-se, ainda, que a Lei no 10.593 de 6 de dezembro de 2002, em seu artigo 8o,
vigente à época do lançamento, dispunha sobre a organização da Carreira Auditoria
Fiscal da Previdência Social, elencando de forma clara e precisa as atribuições do
Auditor Fiscal da Previdência Social. Assim, confira-se:
“Art. 8o São atribuições dos ocupantes do cargo de Auditor Fiscal da Previdência
Social, relativamente às contribuições administradas pelo Instituto Nacional do Seguro
Social INSS:
I - em caráter privativo:
a) executar auditoria e fiscalização, objetivando o cumprimento da legislação da
Previdência Social relativa às contribuições administradas pelo INSS, lançar e constituir
os correspondentes créditos apurados;
b) efetuar a lavratura de Auto de Infração quando constatar a ocorrência do
descumprimento de obrigação legal e de Auto de Apreensão e Guarda de documentos,
materiais, livros e assemelhados, para verificação da existência de fraude e
irregularidades;
c) examinar a contabilidade das empresas e dos contribuintes em geral, não se lhes
aplicando o disposto nos arts. 17 e 18 do Código Comercial;
d) julgar os processos administrativos de impugnação apresentados contra a constituição
de crédito previdenciário;
e) reconhecer o direito à restituição ou compensação de pagamento ou recolhimento
indevido de contribuições;
f) auditar a rede arrecadadora quanto ao recebimento e repasse das contribuições
administradas pelo INSS;
g) supervisionar as atividades de orientação ao contribuinte efetuadas por intermédio de
mídia eletrônica, telefone e plantão fiscal; e
h) proceder à auditoria e à fiscalização das entidades e dos fundos dos regimes próprios
de previdência social, quando houver delegação do Ministério da Previdência e
Assistência Social ao INSS para esse fim; e
II em
Fl. 1073
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2301-010.305 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37338.001927/2004-05

caráter geral, as demais atividades inerentes às competências do INSS.
§1o (...)
§2o (...) (grifei)
Em face da regra clara contida na alínea "c", do inciso I, do artigo supra transcrito,
conclui-se que o Auditor Fiscal da Previdência Social tinha amparo legal para exigir e
examinar os livros e documentos contábeis da empresa, fazendo as verificações
necessárias ao exercício de sua atividade de fiscalização. Assim, é improcedente o
argumento da defesa.
[...]
Insta evidenciar que, embora o lançamento por arbitramento se trate de um
procedimento fiscal de exceção, ele deve ser adotado pela autoridade fiscal,
OBRIGATORIAMENTE, sempre que na apresentação das informações ou documentos
solicitados pela autoridade fiscal ocorram as hipóteses constantes no art. 33, § 3° da Lei
n° 8.212/91. Ou seja, a) a recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação; e
b) a apresentação deficiente dos mesmos, que subentende a apresentação de documentos
fora das formalidades legais ou que contenha informação diversa da realidade ou que
omita informação verdadeira.
A postulante, então, para se eximir do lançamento arbitrado, não basta apresentar
simplesmente os documentos solicitados ou fazer com que eles cumpram as
formalidades legais. É imprescindível que todo o universo de documentos da empresa
evidenciem uma convergência de significado, ou seja, uns não podem apresentar
informações conflitantes com os outros, ao ponto de se anularem e de se tornarem
imprestáveis, sob pena de perderem a credibilidade fiscal.
Evidentemente, nesse universo se encontram, sobretudo, os documentos contábeis
(livros, demonstrações, balanços e demais documentos que amparam a escrituração
contábil), que em uma auditoria fiscal possuem maior relevância, pois registram toda a
evolução patrimonial de uma empresa em sentido amplo. Para essa categoria de
documentos a Lei n° 8.212/91, no seu art. 33, § 6°, previu norma específica, que ratifica
a norma encontrada no art. 33, § 3° visto acima, uma vez que, impõe à autoridade
notificante, o dever de apurar as contribuições devidas por aferição indireta.
Prevê essa norma específica que, caso a fiscalização constate que a contabilidade não
registra o movimento real da remuneração dos segurados, do faturamento e do lucro,
deverá apurar as contribuições que reputar devida por aferição indireta, cabendo a
empresa o ônus da prova em contrário.
Esclareço, então, que a contabilidade é o meio pelo qual se pode visualizar com a
máxima exatidão possível a situação patrimonial, econômica e financeira de um
fenômeno aziendal. Tamanha é a importância da contabilidade nos dias hodiernos, que
os mais vultosos negócios e entabulações são condicionados a uma análise prévia dos
documentos contábeis de uma empresa, individual ou coletiva. Mesmo os pequenos
comerciantes a têm como uma fonte incomensurável de instrumentos ao pleno e salutar
desenvolvimento de suas atividades.
Nesta esteira de pensamento, cumpre-me não olvidar para o fato de que somente uma
contabilidade fiel aos fenômenos patrimoniais (fatos contábeis/administrativos) merece
guarida e respeito quanto ao conteúdo dos registros que nela se contém. Assim, quando
a contabilidade, que, no todo ou em parte, ainda que ínfima, mas de capital relevância,
demonstre para a obscuridade dos seus registros, ou, ainda, para a incerteza de seu
conteúdo, aquele que a analisa perde a confiabilidade nos documentos e registros das
operações econômicas, financeiras e patrimoniais registradas.
Fl. 1074
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2301-010.305 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37338.001927/2004-05

Neste momento, seja o comerciante, seja o contratante, seja o próprio Estado
Fiscalização, desfaz-se a presunção de solidez da contabilidade, ensejando, conforme o
contexto no qual se insere, a perseguição dos elementos fundamentais pretendidos por
outros meio que não mais a contabilidade.
Destarte, é legal a adoção do procedimento de arbitramento, por aferição indireta,
quando a contabilidade não registra o movimento real da empresa. No caso em tela, de
acordo com o Relatório Fiscal de fls. 684/700, o AFRFB aponta vários vícios
encontrados na escrituração contábil do exercício de 2000, que abaixo destaco:
a) No Balancete de Verificação de dezembro/2000, observou que a conta 1101.01
Caixa/165, continha saldo de R$ 7.991.546,84 (sete milhões, novecentos e noventa e um
mil, quinhentos e quarenta e seis reais e oitenta e quatro centavos), no entanto, no
Balanço Patrimonial/2000, constante no Livro Diário n.o 11F, folha 908, o saldo da
referida conta era de R$ 673.512,15 (seiscentos e setenta e três mil, quinhentos e doze
reais e quinze centavos). Dessa forma, constatou que os saldos do balancete e do
balanço apresentaram grande diferença. Entretanto, a empresa não comprovou através
de documentos ou de lançamentos contábeis, os motivos que ensejaram à apontada
divergência. No citado balancete, todas as contas de resultados foram devidamente
encerradas e levadas a resultado de exercício, com exceção da conta 3101.001 Receita
de Mercadorias/165, seu saldo foi parcialmente encerrado, restando o valor de R$
9.890.187,19 (nove milhões, oitocentos e noventa mil, cento e oitenta e sete reais e
dezenove centavos), não levado a resultado de exercício. Considerando que a conta
Caixa possui saldo devedor e a conta Receita de Mercadorias possui saldo credor,
conclui que houve uma compensação de contas: “a diminuição do saldo da conta caixa,
cuja natureza é devedora, em contrapartida com a redução de saldo da conta receita,
cuja natureza é credora, com a conseqüente diminuição do lucro líquido do exercício,
possibilitando o equilíbrio de saldos entre o Ativo e o Passivo.”
b) A conta 1102.01 Clientes do balancete, também apresentou divergência: seu saldo era
de R$ 2.506.884,98 (dois milhões, quinhentos e seis mil, oitocentos e oitenta e quatro
reais e noventa e oito centavos), e no Balanço, constou saldo zero. De acordo com o
Livro Razão n.o 11, a conta Cliente não apresentou movimentação. Diante de tal
situação, o AFRFB, solicitou através do Termo de Intimação para Apresentação de
Documentos – TIAD, os livros Diário e Razão de 1999, objetivando a verificação da
exatidão dos transportes dos saldos de 31/12/99 para 01/01/00. Por escrito (fls. 511), a
empresa informou à fiscalização, que referidos livros já tinham sido objeto de
fiscalização anterior e que foram transferidos para o arquivo morto, não os fornecendo.
Anexou às fls. 61/84, o Balancete de Verificação de dezembro/2000, no qual constam a
assinatura do sócio-gerente e da contadora da empresa.
c) No livro Razão n.o 11A, folhas 1538 e 1539, que contém a escrituração contábil dos
meses de janeiro e fevereiro/2000, verificou lançamentos contábeis de encerramento das
contas de resultados do exercício de 1999, fora, portanto, de seu período de
competência. Ademais, referidos lançamentos não se encontram escriturados no livro
Diário, que deveria ser cópia fiel do livro Razão.
d) Quanto a não apresentação dos livros Diário e Razão dos exercícios de 2001, 2002 e
2003, solicitados através de TIAD, a Notificada prestou esclarecimento através de
correspondência (fls. 511), que se deu em conseqüência da perda de informações em seu
sistema e que estaria tendo que recompô-las com base na documentação existente.
Ocorre que, a empresa entregou dentro do prazo as DIPJ dos referidos anos, com base
no Lucro Real, em conformidade com a contabilidade da empresa. Assim, nas DIPJ de
cada exercício, foram transcritos o balanço patrimonial e a demonstração do resultado
de exercício. Esclarece, então, o Agente Fiscal, que o livro Diário deve estar escriturado
antes da entrega da DIPJ, conforme determina a legislação fiscal vigente.
e) Na DIPJ/2000, na página 43 Rendimento de Dirigentes, Sócios ou Titular (fls. 345), a
empresa não declarou rendimentos aos sócios, seja a título de lucros distribuídos, seja a
Fl. 1075
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2301-010.305 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37338.001927/2004-05

título de pró-labore. Todavia, na página 423 do livro Diário n.o 11F, observou que para
o dia 01/12/2000, encontra-se escriturado que houve a distribuição de lucros aos sócios
no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). Esclarece que no tocante ao
lançamento contábil, foi debitada a conta 24040103 Lucros Acumulados e creditada a
conta 110101 Caixa, do que constatou que não se trata de provisão, mas de distribuição
de lucro em dinheiro.
f) Utilizando-se da amostragem, para os meses de março, setembro e dezembro/2000,
verificou que a contabilidade da Notificada não registra a totalidade das remunerações
constantes nas folhas de pagamento. Exemplifica as seguintes situações: “em
março/2000, as verbas da folha de pagamento da matriz totalizaram R$ 107.941,08,
enquanto que a contabilidade registrou R$ 88.877,34, uma diferença a menor de R$
19.063,74. Ainda no mês de março/2000, as verbas da folha de pagamento da filial
totalizaram R$ 83.037,51, sendo que na contabilidade consta o total de R$ 66.013,36,
diferença a menor de R$ 17.024,15. No mês de setembro/2000, as verbas da folha de
pagamento da matriz totalizam R$ 125.018,82, enquanto que a contabilidade registrou o
total de R$ 112.922,36, diferença a menor de R$ 12.096,42. Ainda em setembro/2000,
as verbas a folha de pagamento da filial totalizaram R$ 93.131,30, enquanto que na
contabilidade consta o total de R$ 88.131,30, diferença a menor de R$ 5.490,57. Em
dezembro/2000, as verbas da folha de pagamento da matriz somaram R$ 136.030,94,
enquanto que na contabilidade encontra-se registrado o total de R$ 125.186,21,
diferença a menor de R$ 10.844,73. Ainda em dezembro/2000 as verbas da folha de
pagamento da filial totalizaram R$ 111.498,80, enquanto que a contabilidade registra o
total de R$ 110.786,53, uma diferença a menor de R$ 712,27. Através de planilhas
constantes de fls. 689/691, o Auditor demonstra as divergências encontradas entre a
folha de pagamento e a escrituração contábil realizada pela Notificada.
Em cumprimento ao citado Despacho, o Auditor Fiscal revisor se pronunciou às fls.
720/724, respondendo de forma clara e precisa a todos os quesitos enumerados pelo
Serviço de Análise de Defesas e Recursos, para concluir pela manutenção do presente
crédito previdenciário. Ratifico na íntegra a Informação Fiscal, que se encontra
resumida no item DA SEGUNDA DILIGÊNCIA, uma vez que contra arrazoa as razões
ora invocadas pela defesa e possibilita concluir pela procedência da presente
Notificação, considerando que verificou e comprovou que a postulante deixou de
registrar em sua escrituração contábil, receitas e despesas praticadas no ano de 2000,
cumprindo-me apenas a asseverar que:
1. A Resolução do Conselho Federal de Contabilidade CFC n.o 596/1995, que aprovou a
Norma Brasileira de Contabilidade – NBR T 2.4 – Da Retificação de Lançamento, já
mencionado na Informação Fiscal, não deixa dúvida de que os erros cometidos na
escrituração contábil somente serão corrigidos por estorno, por complementação ou por
transferência de uma conta para outra, devendo ser realizado nos livros contábeis do ano
em curso, in verbis:
NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE
NBC T 2 – Da Escrituração Contábil
NBC T 2.4 – Da Retificação de Lançamentos
“2.4.1 – Retificação de lançamento é o processo técnico de correção de um registro
realizado com erro, na escrituração contábil das Entidades.
2.4.2 – São formas de retificação:
a – o estorno;
b – a transferência; e
Fl. 1076
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2301-010.305 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37338.001927/2004-05

c – a complementação.
2.4.2.1 – Em qualquer das modalidades supra mencionadas, o histórico do lançamento
deverá precisar o motivo da retificação, a data e a localização do lançamento de origem.
2.4.3 – O estorno consiste em lançamento inverso àquele feito erroneamente, anulando-
o totalmente.
2.4.4 – Lançamento de transferência é aquele que promove a regularização de conta
indevidamente debitada ou creditada, através da transposição do valor para a conta
adequada.
2.4.5 – Lançamento de complementação é aquele que vem, posteriormente,
complementar, aumentando ou reduzindo o valor anteriormente registrado.
2.4.6 – Os lançamentos realizados fora da época devida deverão consignar, nos seus
históricos, as datas efetivas das ocorrências e a razão do atraso.”
2. Nesse sentido, corrobora o parágrafo 2o, do artigo 2o, do Decreto-lei n.o 486, de
03/03/1969, que abaixo transcrevo:
“Art. 2o ...
§ 1o ...
§ 2o As erros cometidos serão corrigidos por meio de lançamentos de estorno.”
3. É imperioso salientar ainda, que o artigo 10 do citado Decreto-Lei, em relação ao
extravio, deterioração ou destruição de livros, dispõe o seguinte:
“Art. 10. Ocorrendo extravio, deterioração ou destruição de livros, fichas, documentos
ou papéis de interesse da escrituração, o comerciante fará publicar em jornal de grande
circulação do local de seu estabelecimento aviso concernente ao fato e deste dará
minuciosa informação, dentro de 48 (quarenta e oito) horas ao órgão competente do
Registro do Comércio.
Parágrafo Único – A legalização de novos livros ou fichas só será providenciada depois
de observado o disposto neste artigo.”
4. Já a Instrução Normativa/DNRC no 65, de 31/10/1997, publicada no DOU de
01/11/1997, vigente à época da lavratura da Notificação, determina o que abaixo
transcrevo:
“Art. 11. Ocorrendo extravio, deterioração ou destruição de qualquer dos instrumentos
de escrituração mercantil, a empresa fará publicar, em jornal de grande circulação do
local de seu estabelecimento, aviso concernente ao fato e deste fará minuciosa
informação, dentro de quarenta e oito horas à Junta Comercial de sua jurisdição.
§ 1o. Recomposta a escrituração, o novo instrumento receberá o mesmo número de
ordem do substituído, devendo o termo de autenticação ressalvar, expressamente, a
ocorrência comunicada.
§ 2o. A autenticação de novo instrumento de escrituração mercantil só será procedida
após o cumprimento do disposto no caput deste artigo.”
5. Com efeito, razão tem o Auditor Fiscal revisor quando informa que a defendente ao
pôr de lado o livro Diário, substituindo-o por outro, contraria a legislação emanada do
Departamento Nacional do Registro do Comércio – DNRC, além de ferir o disposto no
artigo 10, do Decreto-lei n.o 486/69, pois a reconstituição do Livro Diário somente é
permitida no caso de extravio, deterioração ou destruição.
Fl. 1077
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2301-010.305 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37338.001927/2004-05

6. Conforme também já mencionado no Relatório Fiscal de fls. 684/700, a falta de
lançamentos de fatos contábeis, demonstram que não foram observados os Princípios
Fundamentais de Contabilidade (Resolução/CFC/750/93), a seguir transcritos: Princípio
da Continuidade: se relaciona diretamente à quantificação dos componentes
patrimoniais e à formação do resultado. A empresa, ao deixar de registrar receitas e
custos, alterou os resultados dos exercícios fiscais correspondentes;
Princípio da Oportunidade: refere-se, simultaneamente, à tempestividade e à integridade
do registro do patrimônio e das suas mutações, determinando que este seja feito de
imediato e com a extensão correta, independentemente das causas que as originaram. A
empresa ao deixar de lançar receias e custos, no momento em que estas ocorreram,
deixou de atender a este princípio. Quanto à tempestividade dos registros contábeis, até
a data de encerramento desta Fiscalização, o contribuinte ainda não havia formalizado
os livros diário dos anos de 2001, 2002 e 2003;
Princípio da Competência: as receitas e as despesas devem ser incluídas na apuração do
resultado do período em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se
relacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento.
Princípio da Prudência: determina que seja adotado o componente do ativo de menor
valor e o componente do passivo de maior valor, sempre que se apresentem alternativas
igualmente válidas para a quantificação das mutações patrimoniais que alterem o
patrimônio líquido.
7. A Resolução CFC n.o 685, de 14/12/1990, que aprovou a Norma NBC T 2.7 – Do
Balancete, assim determina:
NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE
NBC T 2.7 – Do Balancete
“01. O balancete de verificação do razão é a relação de contas, com seus respectivos
saldos, extraída dos registros contábeis em determinada data.
02. O grau de detalhamento do balancete deverá ser consentâneo com sua finalidade.
03. Os elementos mínimos que devem constar do balancete são:
identificação da Entidade;
data a que se refere;
abrangência;
identificação das contas e respectivos grupos;
saldos das contas, indicando se devedores ou credores;
soma dos saldos devedores e credores.
04. O balancete que se destinar a fins externos à Entidade deverá conter nome e
assinatura do contabilista responsável, sua categoria profissional e número de registro
no CRC.
05. O balancete deve ser levantado, no mínimo, mensalmente.”
8. Este item da NBC T 2.7, faz cair por terra o argumento da defendente de que o
Balancete analisado pelo Auditor Fiscal notificante por ocasião da ação fiscalizatória,
não seria adequado para demonstrar a sua realidade contábil, já que foi ajustado e
retificado posteriormente, além de não se encontrar revestido de oficialidade (sem
Fl. 1078
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2301-010.305 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37338.001927/2004-05

assinatura e/ou registro). Conforme análise da cópia do Balancete que foi anexado aos
autos pelo Agente Fiscal às fls. 61/84, verifica-se que o mesmo cumpre todos os
requisitos impostos pela mencionada Norma. Ademais, conforme faz ressaltar o Agente
Fiscal Revisor, o balancete não necessita de registro para gozar de oficialidade, no
entanto, evidencia que o mesmo encontra-se devidamente assinado e com todas as
páginas rubricadas pelo sócio-gerente e pela contadora da contestante.
Concordo plenamente com o entendimento emanado pelo Auditor Fiscal revisor, de que
não houve por parte da impugnante a regularização de sua contabilidade do exercício de
2000, pois não providenciou o acerto técnico segundo a legislação vigente, as Normas
Brasileiras de Contabilidade e os Princípios Fundamentais de Contabilidade. Logo,
deixo de contra argumentar as alegações relativas à “retificação” e “regularização” da
contabilidade na forma procedida pela impugnante.
Evidencio, então, que nos termos do art. 226 da Lei no 10.406/2002 (Código Civil), os
lançamentos efetuados nos livros comerciais fazem prova plena contra os seus
proprietários. Outrossim, o art. 8o do Decreto-Lei n.o 486/69, reitera que os livros e
fichas de escrituração mercantil somente provam a favor do comerciante quando
mantidos com observância das formalidades legais.
Considerando que o agente revisor constatou que a contabilidade da empresa continua
irregular e não merece fé, a apuração das contribuições devidas através de aferição
indireta, conforme dispõe o artigo 33, §§ 3o e 6o, da Lei 8.212/91, deve prevalecer.
Além disso, os critérios utilizados pela fiscalização para tal apuração mostraram-se
dentro dos contornos da razoabilidade, considerando-se a divergência de valores
encontrada na conta Caixa, decorrente da verificação entre balanço patrimonial e o
balancete de verificação. Logo, a base de cálculo da contribuição previdenciária para a
competência 12/2000 foi de R$ 7.318.034,69 (sete milhões, trezentos e dezoito mil,
trinta e quatro reais e sessenta e nove centavos), diferença apurada entre o saldo da
conta Caixa 1101.01 do balancete de verificação (R$ 7.991.546,84) e do balanço
patrimonial (R$ 673.512,15). Referida divergência foi lançada como pró-labore pago
aos sócios da postulante.
A altercante alega que, após regularizar a sua contabilidade, declarou junto à SRF os
valores apurados como pró-labore no presente lançamento como lucro do contribuinte,
ocasião em que firmou parcelamento com aquela Secretaria desses valores. Reputa que,
caso o INSS continue a insistir em seu erro de caracterizar lucro como pró-labore,
estaria criando nova despesa, que poderia reduzir os valores declarados junto à SRF.
Acontece que, a postulante não logrou êxito em comprovar que os valores apurados a
título de pró-labore pela Fiscalização se referem à lucro distribuído, após a alegada
regularização de sua contabilidade.
Conforme já discorrido nos itens precedentes, ficou cabalmente provado que a
postulante não retificou sua contabilidade na forma prevista na legislação pertinente, nas
Normas Brasileiras de Contabilidade e nos Princípios Fundamentais de Contabilidade.
Assim, no presente caso, não há como desconsiderar a aferição indireta da base de
cálculo das contribuições previdenciárias apurada pela Fiscalização, que teve como
parâmetro a remuneração atribuída aos sócios (pró-labore).
A postulante informa que realizou acordo de parcelamento com esta Instituição através
do LDC n.o 35.510.1319, contendo o mesmo fato gerador do presente lançamento, ou
seja, as remunerações pagas a título de pró-labore a seus sócios, portanto, alega que
ocorreu cobrança em duplicidade. Ocorre que, o débito em questão foi apurado por
aferição indireta, tendo por base as contribuições previdenciárias incidentes sobre
valores que deixaram de ser contabilizados pela requerente. Logo, não há que se falar
em bis in idem.
Fl. 1079
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2301-010.305 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37338.001927/2004-05

Por todo o exposto, o procedimento fiscal foi cercado de cautelas e cuidados
meticulosos na apuração dos dados e especialmente no estabelecimento da relação
lógica entre os fatos e as conclusões, dado que o conjunto de informações contidas no
Relatório Fiscal de fls. 684/700, consubstanciado com o pronunciamento da autoridade
revisora às fls. 720/755, demonstra uma conduta irregular da postulante, e que nos
anexos mencionados em referido Relatório (fls. 56/532), constam as provam de que a
fiscalização verificou que ocorreram fatos contábeis não lançados, tanto que
reconhecidos pela defesa através do Relatório de Análise de fls. 665/679, confeccionado
por contador contratado pela própria empresa. Comprovada a omissão de lançamentos
através da verificação de documentos, a contabilidade perde sua credibilidade,
deixando de fazer prova a favor da empresa, cabendo a sua desconsideração e a
lavratura do Auto de Infração, em caso de infringência ao inciso II, do art. 32, da Lei n°
8.212/91, o que foi devidamente efetuado, através do AI no 35.613.8569, lavrado por ter
deixado de lançar em títulos próprios de sua contabilidade todos os fatos geradores de
contribuições previdenciárias.
A prova descrita pelo Auditor Fiscal notificante em seu relatório é a base legal para todo
procedimento feito para a apuração do crédito previdenciário em questão, improcedendo
a alegação da requerente de que o mesmo utilizou-se da presunção para desconsiderar a
sua contabilidade.
Insta evidenciar que, o Agente Fiscal revisor cumpriu a determinação contida no artigo
633, da IN/INSS/DC n.o 100/03, vigente à época do lançamento, uma vez que, interpôs
Representação Administrativa junto ao Conselho Regional de Contabilidade do Pará –
CRC/PA, contra a contadora da requerente, em razão das irregularidades constatadas e
demonstradas na contabilidade da Empresa, constituindo, em tese, infração às Normas
Brasileiras de Contabilidade, aos Princípios Fundamentais de Contabilidade, ao Código
de Ética do Contabilista ou de imperícia praticada por contabilista no exercício de
profissão regulamentada pelo mencionado Conselho.
Entendo corretas as afirmações da decisão recorrida. Veja-se que, ao contrário do
que alega a recorrente, a contabilidade posterior às alterações por ela efetuadas foi efetivamente
analisada pela fiscalização.
No caso, a apresentação desses documentos motivou a baixa dos autos em
diligência, conforme o Despacho de fl. 708 e os documentos de fls. 720-731. A informação fiscal
correspondente, adequadamente citada pela decisão recorrida, identificou que a contabilidade
havia sido retificada sem a observância das normas contábeis aplicáveis, bem como aquelas
emanadas pelo DNRC e constantes do Decreto no 486/69 e, por esse motivo, entendeu que não
houve regularidade da retificação.
Assim, mesmo diante da alegação de que houve a chancela da junta comercial no
que tange às alterações dos documentos contábeis, entendo que são escorreitas as observações da
DRJ, posto que a recorrente não fez prova específica de que os dispositivos ora mencionados
foram cumpridos quando das retificações.
No que tange à alegação de desordem fiscal supostamente ocasionada pela
atribuição de significados contábeis distintos aos valores analisados por parte do INSS e da SRF,
são relevantes as afirmações do Auditor Fiscal revisor na mesma diligência no sentido de que
não foi demonstrada pela recorrente a relação entre os valores tidos pela SRF como receitas
omitidas e aqueles aferidos indiretamente como pró-labore - isso porque não se fez prova de que
os fatos geradores seriam os mesmos e nem de que houve coincidência de valores.
Fl. 1080
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2301-010.305 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37338.001927/2004-05

Vale lembrar que é do contribuinte o ônus probatório referente à regularidade de
sua contabilidade quando identificada pela fiscalização alguma das hipóteses previstas pelo Art.
33, §§ 3o e 6o, da Lei n.o 8.212/91. Nesse sentido, vejam-se as seguintes decisões:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/12/2006
DECADÊNCIA. PRAZO. STF. CTN.
O Supremo Tribunal Federal decidiu, através da Súmula Vinculante n° 8, pela
inconstitucionalidade do prazo decadencial de 10 (dez) anos estabelecido nos artigos 45
e 46 da Lei n° 8.212/91. Aplicar-se-á, assim, o prazo geral de 5 (cinco) anos
determinado pelo CTN.
SALARIO DE CONTRIBUIÇÃO. EMPREGADOS REMUNERAÇÕES PAGAS A E
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS E A COOPERATIVAS DE TRABALHO.
Os salários indiretos pagos aos segurados empregados não estão contidos entre as
parcelas excluídas da base-de-cálculo das contribuições previdenciárias incidentes sobre
as remunerações desses segurados, conforme se depreende do disposto na Lei n°
8.212/91, art. 22, I e § 2° art. 28, I, e §9°. Constitui pró-labore indireto dos sócios
pagamentos de passagens aéreas a estes concedidas.
AFERIÇÃO INDIRETA. INVERSÃO DO ÓNUS DA PROVA.
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, o Fisco pode, sem prejuízo da penalidade cabível, inscrever de
oficio importância que reputar devida, cabendo à empresa ou ao segurado o ônus da
prova em contrário (Lei n° 8.212/91, art. 33, §3°).
(Acórdão no 2301-007.791, da 2a Seção de Julgamento/3a Câmara/1a Turma Ordinária,
de 1 de setembro de 2020).

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2005
APURAÇÃO DO VALOR DA MÃO DE OBRA COM BASE NA NOTA FISCAL,
NA FATURA OU NO RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AFERIÇÃO
INDIRETA.
A aferição indireta será utilizada quando constatada a impossibilidade de execução do
serviço contratado, tendo em vista o número de segurados constantes em GFIP ou folha
de pagamento específicas, mediante confronto desses documentos com as respectivas
notas fiscais, faturas, recibos ou contratos
ÔNUS DA PROVA. RECURSO VOLUNTÁRIO E IMPUGNAÇÃO SEM ESTEIO
EM PROVAS MATERIAIS.
A apresentação de documentação deficiente autoriza o Fisco a lançar o tributo que
reputar devido, recaindo sobre o sujeito passivo o ônus da prova em contrário. O
Recurso pautado unicamente em alegações verbais, sem o amparo de prova material,
não desincumbe o Recorrente do ônus probatório imposto pelo art. 33, §3o, in fine da
Lei no 8.212/91, eis que alegar sem provar é o mesmo que nada alega.
(Acórdão no 2301-008.892, da 2a Seção de Julgamento/3a Câmara/1a Turma Ordinária,
de 9 de março de 2021).

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/05/2007
AFERIÇÃO
INDIRETA.
CONTABILIDADE
QUE
NÃO
REGISTRA
O
MOVIMENTO REAL. ART.. 33, §6o DA LEI No 8.212.
No caso de os documentos apresentados serem deficientes ou a contabilidade não
registrar o movimento real da remuneração dos segurados a seu serviço, cabível a
apuração da contribuição devida por meios indiretos da aferição de sua base de cálculo,
cabendo à empresa o ônus da prova em contrário.
(Acórdão no 2301-009.701, da 2a Seção de Julgamento/3a Câmara/1a Turma Ordinária,
de 09 de novembro de 2021).
Fl. 1081
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2301-010.305 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37338.001927/2004-05

Isso posto, entendo que não houve ilegalidade na aferição indireta efetuada e que
está correto o lançamento das contribuições incidentes sobre os montantes pagos a contribuintes
individuais.
Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 1082
DF CARF MF
Original